Tribunal: TJSP
Processo: 2255566-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255566-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BARBARA
VANESSA DE SOUZA MARQUES, é agravado REVERATTI & NOVAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255566-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36.345
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255566-52.2019
AGRAVANTE: Barbara Vanessa de Souza Marques
AGRAVADA: Reveratti & Novais Ltda.
COMARCA: Guarujá 1a Vara Cível
Agravo
de
instrumento.
Gratuidade
de
justiça.
Alegada
impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários de
advogado. Presunção não ilidida. Benefício concedido. Recurso
provido.
VOTO n.° 36.345
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de reintegração de posse de
veículo ajuizada contra a ex-mulher de um dos sócios da Autora,
indeferiu a gratuidade de justiça à Ré. O magistrado, Doutor
Ricardo Fernandes Pimenta Justo, considerou não comprovada a
hipossuficiência financeira da Ré.
Agrava a Ré insistindo na presunção
de pobreza.
Recurso tempestivo, não preparado e
não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255566-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36.345
3
Nos termos do art. 99, §3o do
CPC/2015, a parte desfrutará dos benefícios da gratuidade
processual mediante simples afirmação de que não tem condições
de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-se pobre, até prova
em contrário, quem afirmar essa condição.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, de modo que há uma presunção juris tantum que milita em
favor dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houver elementos que a desautorizem.
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera alegação do
interessado de que necessita do benefício para sua concessão: “A
garantia da CF, art. 5.o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1060/50, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração
feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica
não permite vir a juízo sem prejuízo de sua manutenção e de sua
família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do
espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de
todos à justiça. (CF, art. 5.o, XXXV)” (STF, 2.a T., RE 205746-1-
RS, rel. Min. Carlos Velloso, j. 26.11.1996, v.u., DJU 28.2.1997)
No mesmo sentido: STF, 2.a T., RE 206531-5-RS, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255566-52.2019.8.26.0000 -Voto no 36.345
4
Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
Acaso
comprovado,
através
de
eventual impugnação, que a Ré faltou com a verdade, ficará ela
sujeito às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento de
"até o décuplo das custas judiciais" (parágrafo único do art. 100 do
CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Pedro Baccarat
Relator